Tribunal: TJPA
Processo: 0819825-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10251 - Provisória
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819825-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: GILDAZIO FERREIRA DA SILVA

PROCURADOR: VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º LIV E LV, DA CF/88. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de outubro aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
Agravo Interno
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso, conforme os termos da ementa a seguir reproduzida (id. 14798860):

“
ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO POR MORTE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO QUE PRECISAM SER APURADOS PERANTE O JUÍZO “A QUO”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões do recurso de agravo interno (id. 1553476), sustenta o recorrente, em resumo, a perda da qualidade de dependente do agravado, em virtude de ter contraído nova união estável, e de inexistir nos autos provas da manutenção da dependência econômica mesmo após a nova relação.

Pugna pelo provimento do recurso, nos termos dos fundamentos apresentados.

Conforme certidão constante do id. 16017764, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso que interpôs, conforme anteriormente reportado.

Não vejo, porém, razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pelo ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do recurso instrumental, tendo sido a decisão ora agravada baseada em fundamentos sólidos, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação pretendida.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“...

No caso, o agravante insurge-se contra a decisão “a quo” que deferiu pedido de liminar, determinando o restabelecimento do pagamento de pensão previdenciária ao agravado, nos termos enunciados.

Sustenta em suas razões o recorrente que houve a perda da qualidade de herdeiro do agravado, em virtude do estabelecimento de união estável e de não haver provas de sua dependência econômica em relação à segurada, nos termos do regramento vigente à época em que deveria ser concedido o benefício, art. 14, IX, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Analisando os autos, constato que, com base em denúncia anônima de suposta união estável por parte do recorrido, houve visitação de assistente social em seu domicílio, tendo sido confeccionado relatório de estudo social mediante o qual fora constatada a mencionada união, fato que resultou no cancelamento administrativo da pensão previdenciária.

Após análise dos autos, em que pese o recorrente afirmar o contrário, não constatei a existência de procedimento administrativo regular que pudesse embasar a suspensão da pensão, presumindo-se, neste exame primeiro, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV da CF/88, sem contar ofensa às regras estabelecidas na Lei nº 9.784/99 que regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e pode ser aplicada ao caso sob exame.

Aliás, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, uma vez inobservados preceitos constitucionais, nulo é o cancelamento administrativo da pensão previdenciária:

...

Registro, por fim, que as questões aqui discutidas deverão ser melhor avaliadas perante o juízo “a quo”, ante a análise perfunctória que se faz das alegações das partes na presente sede.

...”

Nesse sentido, mantenho o teor do “decisum” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/11/2023